Tribunal: STF
Processo: RE 1486238
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE RECOLHIMENTO DO RAT/SAT. EMPREGO DO FAP. ART. 10 DA LEI Nº 10.666/2003, RESOLUÇÕES Nº 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 6.042/07. REENQUADRAMENTO NA TABELA CNAE CONFORME ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISTO NO ART. 20, PARÁGRAFO 4º, DO CPC/73.



    1-Os recursos de apelação foram interpostos por GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A e pela UNIÃO FEDERAL, em face da sentença prolatada às fls. 701/703, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária, reconhecendo a constitucionalidade/legalidade da majoração da alíquota do SAT de 1% para 3%, de acordo com a atividade preponderante da empresa, nos termos do Decreto nº 6.042/07.



    2-A primeira apelante sustenta, em síntese: 1) a nulidade da sentença, pois não foram observadas as conclusões do laudo pericial, no sentido da impossibilidade de majoração da alíquota da contribuição ao SAT diante da ausência de divulgação ou publicação de dados fidedignos que comprovassem o incremento nos riscos de acidente de trabalho; 2) a inconstitucionalidade do Nexo Técnico Epidemiológico que, a partir da entrada em vigor do Decreto nº 6.042/07, passou a impactar na definição da alíquota da Contribuição ao SAT, já que, nos termos do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, os recursos advindos da contribuição deveriam ser aplicados única e integralmente na concessão de benefícios decorrentes de riscos do ambiente de trabalho ou aposentadoria especial, sendo que a Lei nº 8.213/91 define como acidente de trabalho o evento especificamente ligado ao trabalho, não todos os eventos que acarretam o pagamento de benefícios por afastamento por parte da previdência social, conforme o fez a Lei nº 10.430/06 e o decreto em questão; 3) a sistemática veiculada pelo Decreto nº 6.042/07 constitui violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.



    3-A União Federal requer a majoração da verba honorária, arbitrada em 8% do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 200.000,00, já que o proveito econômico relativo às diferenças de alíquota recolhidas nos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da demanda corresponde a aproximadamente R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais).



    4-GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES, companhia que tem por objetivo principal a execução de serviços de radiodifusão (atividades de televisão), propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido de antecipação de tutela, em face da União Federal, alegando, em suma, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da majoração da alíquota da Contribuição ao SAT de 1% para 3% perpetrada pelo Decreto nº 6.042/07. Ressalta que não foram divulgados elementos capazes de justificar a majoração da alíquota e que a alteração não está fundada em fatos ou dados estatísticos, o que constituiria afronta aos princípios que regem o sistema contributivo específico, tais como a referibilidade, retributividade e equilíbrio financeiro atuarial, além do princípio constitucional da publicidade. 



    5- A Lei nº 10.666/2003, artigo 10, introduziu na sistemática de cálculo da contribuição ao SAT o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), como um multiplicador de alíquota que irá permitir que, conforme a esfera de atividade econômica, as empresas que melhor preservarem a saúde e a segurança de seus trabalhadores tenham descontos na referida alíquota de contribuição, ou não, pois o FAP é um índice que pode reduzir à metade, ou duplicar, a alíquota de contribuição de 1%, 2% ou 3%, paga pelas empresas, com base em indicador de sinistralidade, vale dizer, de potencialidade de infortunística no ambiente de trabalho. O FAP oscilará de acordo com o histórico de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho por empresa e incentivará aqueles que investem na prevenção de agravos da saúde do trabalhador.



    6- Não há que se falar, especificamente, na aplicação de um direito sancionador, o que invocaria, se o caso, o artigo 2° da Lei nº 9.784/99; deve-se enxergar a classificação das empresas face o FAP não como "pena" em sentido estrito, mas como mecanismo de fomento contra a infortunística e amparado na extrafiscalidade que pode permear essa contribuição SAT na medida em que a finalidade extrafiscal da norma tributária passa a ser um arranjo institucional legítimo na formulação e viabilidade de uma política pública que busca salvaguardar a saúde dos trabalhadores e premiar as empresas que conseguem diminuir os riscos da atividade econômica a que se dedicam.



    7- Ausência de violação do princípio da legalidade: o decreto não inovou em relação às Leis nºs 8.212/91 e 10.666/2003, apenas explicitou o que tais normas determinam. O STF, por seu plenário, no RE n° 343.466/SC (RTJ, 185/723), entendeu pela constitucionalidade da regulamentação do então SAT (hoje RAT) através de ato do Poder Executivo, de modo que o mesmo princípio é aplicável ao FAP.



    8-Acerca da pretensão de reenquadramento, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração da contribuição referente ao RAT (antigo SAT), por meio de Decreto nº 6.042/2007, não ensejou violação do princípio da legalidade. Além disso, a presunção de legitimidade de que se reveste todo ato administrativo indica que os estudos conduzidos pela administração pública, que culminaram na alteração da alíquota observaram os parâmetros legais, incumbindo à parte autora a comprovação da inobservância à legislação ou de que o enquadramento no grau de risco grave não corresponderia aos eventuais riscos existentes em suas atividades e locais de trabalhos. Ademais, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91, tanto o enquadramento quanto o reenquadramento exigem a realização de estudos estatísticos.



    9-A parte autora alega que não houve aumento do número de acidentes de trabalho entre o período de 1999 e 2006 que justificasse a majoração da alíquota e que, de acordo com suas atividades, a mesma deveria corresponder às atividades de risco mínimo, ressaltando que a prova pericial teria sido concludente nesse sentido. No entanto, do exame do laudo pericial contábil às fls. 494/505, verifica-se que não foram entregues documentos suficientes à elaboração do parecer técnico, tanto que alguns quesitos não foram respondidos e, por essa razão, a própria parte autora requereu, às fls. 507/508, a dilação do prazo para a apresentação da documentação necessária à realização da perícia. Inclusive, nos esclarecimentos prestados às fls. 679/681, o perito informou que os documentos acostados pela parte autora não viabilizaram as respostas aos quesitos, já que se tratavam de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias (GPS), exclusivamente.



    10-Não cabe ao judiciário substituir a autoridade fiscal no reenquadramento da parte autora no grau de periculosidade pretendido, até porque a alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT exige, conforme já ressaltado, a realização de estudos estatísticos de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção.



    11-Essa eg. Turma, no entanto, adota entendimento no sentido de que o marco temporal para a aplicação das normas estabelecidas pelo Novo CPC é a data do ajuizamento da demanda, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e de violação ao princípio de vedação a decisões surpresa, já que a causalidade é aferida na data da prolação da sentença e reporta-se ao próprio ajuizamento da ação, momento no qual as partes calculam os riscos da propositura da demanda em caso de eventual improvimento do pedido. Assim, como o código entrou em vigor em 18.03.2016 e a ação foi proposta em 2007 se conclui que os honorários foram fixados de acordo com o art. 20 do CPC/73, conforme o critério da equidade, não havendo justificativa legal para modificação da verba arbitrada na sentença.



    12- Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, inciso XXVIII; 37; 150, inciso I; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente